Tribunal: TJBA
Processo: 8012664-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012664-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS GONZALEZ

Advogado(s)
:
AMANDA FERREIRA IVO VIANA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato. A decisão de primeiro grau limitou a mensalidade do plano do Agravado a R$ 759,63, aplicando o índice FIPE Saúde, em face de reajustes supostamente abusivos que elevaram o valor para R$ 4.264,73. O Agravado, aposentado, alegou onerosidade excessiva e risco de cancelamento do plano.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que concedeu tutela de urgência, alterando provisoriamente o valor da mensalidade de plano de saúde, deve ser reformada; (ii) a prevalência da proteção ao direito à saúde sobre o alegado desequilíbrio econômico-financeiro da operadora em sede de cognição sumária; e (iii) a razoabilidade dos reajustes aplicados, considerando a natureza do contrato e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

1.

A concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com os requisitos legais, visando assegurar a continuidade do contrato e o direito à saúde do beneficiário até a dilação probatória.

2.

Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos planos de saúde de autogestão (Súmula 608 STJ), os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação à onerosidade excessiva do Código Civil balizam a relação contratual.

3.

O perigo de dano à saúde do Agravado, decorrente da impossibilidade de arcar com o valor da mensalidade, supera o alegado prejuízo financeiro da Agravante, que, se comprovado, é recomponível.

4.

A controvérsia sobre a abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária, bem como sua base atuarial idônea, demanda instrução processual aprofundada, incluindo a produção de prova pericial, a qual foi inclusive requerida pela própria Agravante.

5.

O Tema 123 do STF e a Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS reconhecem a validade de contratos antigos e tabelas externas para reajustes, mas não afastam o controle judicial sobre a concreta razoabilidade dos percentuais aplicados, conforme o Tema 1016 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência concedida em ação revisional de plano de saúde de autogestão, que limita provisoriamente o valor da mensalidade para garantir a continuidade da assistência à saúde do beneficiário, é medida legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face da essencialidade do serviço e da possibilidade de recomposição pecuniária para a operadora. 2. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a planos de saúde de autogestão não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação à onerosidade excessiva previstos no Código Civil, permitindo o controle judicial da razoabilidade dos reajustes."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, § 3º, e art. 995, parágrafo único; Súmula 608 do STJ; Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS; REsp 1.568.244/RJ (Tema 952 STJ); Tema 1016 STJ; RE 948.634/RS (Tema 123 STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8012664-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e como agravado
JOSE CARLOS GONZALEZ

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora